Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-87.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por Kelly Gois de Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Observo que o Juízo de Primeiro Grau, ao proferir a sentença, indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apelante. Ela interpôs o recurso e renova considerações sobre sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Entretanto, procedeu ao recolhimento das custas iniciais logo após a sentença, situação incompatível com a alegação de hipossuficiência (id 76725046). Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a incompatibilidade entre ato de pagamento das custas e o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça considerando o efeito de aceitação tácita e preclusão lógica da diligência realizada. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator